Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-94.2024.8.26.0531
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Queixa-crime – Crimes contra a honra praticados pela rede mundial de computadores, originários do exterior – Presença de pressupostos processuais – Art. 70 do CPP – Competência local da consumação do delito, considerando o círculo social do querelante – Teoria do resultado – Entendimento
A competência para a apuração de ofensas praticadas na internet com

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Queixa-crime – Crimes contra a honra praticados pela rede mundial de computadores, originários do exterior – Presença de pressupostos processuais – Art. 70 do CPP – Competência local da consumação do delito, considerando o círculo social do querelante – Teoria do resultado – Entendimento
A competência para a apuração de ofensas praticadas na internet com origem no exterior varia consoante a natureza da infração e as circunstâncias específicas de cada caso.
Em geral, crimes praticados na rede mundial de computadores que possuam potencial para atingir vítimas no Brasil podem ser investigados e julgados pela justiça brasileira, seja estadual ou federal, dependendo da natureza do crime e da legislação aplicável.
A competência é, em geral, da Justiça Estadual, salvo se o crime enquadrar-se nas hipóteses do art. 109 da CF/88, que define a competência de envolvimento de interesse da União. Assim, os crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação), quando a vítima reside no Brasil, são, via de regra, de competência estadual.
A competência jurisdicional, em regra, é determinada pelo local da consumação do crime ou, em caso de contestação, pelo local do último ato de execução. Na hipótese de a vítima tomar conhecimento da mensagem ofensiva por meio de terceiro, cabe aplicar-se a teoria do resultado, fixando-se a competência no local onde se concretizaram os efeitos da infração. Conforme o art. 70 do CPP, a proteção penal concentra-se na resposta a ser dada pela vítima a seu círculo social, onde a ofensa causa maior impacto. Para garantir a eficácia da proteção desse bem jurídico, considere-se o âmbito relacionado à vítima como local da consumação do delito e, consequentemente, como foro competente para o seu julgamento.
Presentes os pressupostos processuais não como refutar-se o recebimento da queixa-crime.